Tribunal: TJDFT
Processo: 0711086-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO CONCERNENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA SUFICIENTE DE SEU USO NO CENÁRIO DO CRIME. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As declarações da vítima são firmes, seguras e uníssonas, no sentido de que o apelante e o corréu portavam armas de fogo e que um deles lhe mostrou um dos artefatos, não havendo que duvidar de sua palavra, sendo prescindível a apreensão da arma, consoante entendimento jurisprudencial. Em Juízo, novamente indagada acerca do emprego de arma de fogo, a vítima falou, com segurança, que viu o artefato utilizado pelo réu na prática delitiva.

2. Recurso conhecido e desprovido.